Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR. SERVIÇO ESSENCIAL. INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. PARALISAÇÃO INDESEJÁVEL. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO.

1. A concessão de tutela provisória de urgência depende da evidência dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A opção pelo modelo de terceirização dos serviços de lavanderia hospitalar se amolda à tendência geral observada na Administração Pública, oportunizando a concentração de esforços no desempenho de suas atividades-fim.

2.1. No caso em apreço, a adoção do modelo de terceirização total da rede se deu através de estudo de viabilidade realizado por equipe interdisciplinar, sendo inclusive ratificado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal que, instado à análise do Pregão Eletrônico n. 78/2023, concluiu pela ausência de irregularidades capazes de macular o procedimento licitatório ou comprometer a lisura do certame.

3. Tendo em vista o início da execução do serviço contratado por parte da empresa vencedora do certame, eventual suspensão dos efeitos do procedimento licitatório apenas poderia se dar mediante robusta comprovação dos pressupostos da tutela de urgência, entretanto, a pretensão recursal deduzida pelo agravante não está amparada em elementos probatórios suficientes para demonstrar as alegadas irregularidades ou ilicitudes praticadas no procedimento administrativo impugnado.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.